Tribunal: TJDFT
Processo: 0700936-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700936-26.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: BEL MICRO COMPUTADORES LTDA, BEL MICRO COMPUTADORES LTDA, BEL MICRO COMPUTADORES LTDA, BEL MICRO COMPUTADORES LTDA, BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, BEL MICRO COMPUTADORES LTDA, BEL MICRO COMPUTADORES LTDA, BEL MICRO COMPUTADORES LTDA, BEL MICRO COMPUTADORES LTDA, BEL MICRO TECNOLOGIA S/A D E S P A C H O Considerando que se trata de Mandado de Segurança, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora